Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701009-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência no PJe 0738959-42.2024.8.07.0016. Decisão, ID 58985982, deferiu o pedido de tutela de urgência. O agravado por meio da petição, ID 59342043, noticiou o óbito da agravante, restando prejudicado o agravo interposto. A Defensoria Pública por meio da a petição, ID 59474909, informou o falecimento da agravante, e requereu a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto. É o relatório. Decido. Tendo em vista o falecimento da agravante, tenho que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado, nos termos do inciso XV do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, julgo extinto o presente feito por perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito